Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO VALOR DO BEM QUE SE DESEJA PRESERVAR A POSSSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferiu o pedido de gratuidade de justiça do embargante e indeferiu a impugnação ao valor da causa formulada pelas embargadas.
II. Questão em discussão
2. A questão em julgamento é a impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravado e a fixação do valor da causa acima do valor do bem efetivamente penhorado.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos nos autos. No caso, as alegações do agravado e os documentos juntados revelam situação de impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo à subsistência, ao passo que a parte agravante não comprovou a boa situação econômica-familiar.
4. A Tabela FIPE é mera estimativa de valor de mercado e não substitui avaliação judicial individualizada.
5. A avaliação feita por oficial de justiça, com base nas condições reais do veículo penhorado, fixou o valor do bem em R$ 110.000,00, devendo ser o valor considerado para fins de fixação do valor da causa, já que corresponde ao valor do bem que se pretende preservar a posse.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para fixar o valor da causa nos embargos de terceiros no mesmo valor constante da avaliação do bem penhorado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 1.3.2020; TJDFT, APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 3.5.2023.